Tribunal: STJ
Processo: 0389465-50.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 953212 - SP(2024/0389465-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: EDEN SIROLI RIBEIRO JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES
SEM
APONTAMENTO DE VÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
O incidente
agravo regimental por ausência de novos argumentos.
2.
. O embargante requer a análise do mérito recursal e sustenta a
Fato relevante
possibilidade de concessão de efeitos modificativos em sede de embargos de declaração.
3.
. Embargos recebidos por tempestividade (art. 1.023 do CPC).
Deliberação preliminar
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC) a justificar a integração da decisão e a concessão de
efeitos infringentes, diante do não conhecimento do agravo regimental por ausência de
novos argumentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se prestam exclusivamente a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
6. A concessão de efeitos infringentes é excepcional e depende da identificação de vício
previsto no
do CPC; a mera pretensão de rediscussão do mérito recursal não
art. 1.022
legitima os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA56697590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ccb0209f-f590-4d5a-bc50-ec3493af187f

7. No caso, o embargante não demonstrou a existência de qualquer vício na decisão
embargada, limitando-se a requerer a análise do mérito do agravo regimental que sequer
foi conhecido por ausência de novos argumentos.
8. Inexistentes omissão ou contradição a serem sanadas, impõe-se a rejeição dos
embargos e a manutenção do decisório que não conheceu do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, mantido o teor da
decisão que não conheceu do agravo regimental.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
art. 1.022;
art. 1.023
Jurisprudência relevante citada:
Não há.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56697590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: ccb0209f-f590-4d5a-bc50-ec3493af187f

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 953212 - SP(2024/0389465-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: EDEN SIROLI RIBEIRO JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES
SEM
APONTAMENTO DE VÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de
O incidente
agravo regimental por ausência de novos argumentos.
2.
. O embargante requer a análise do mérito recursal e sustenta a
Fato relevante
possibilidade de concessão de efeitos modificativos em sede de embargos de declaração.
3.
. Embargos recebidos por tempestividade (art. 1.023 do CPC).
Deliberação preliminar
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (art. 1.022 do CPC) a justificar a integração da decisão e a concessão de
efeitos infringentes, diante do não conhecimento do agravo regimental por ausência de
novos argumentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56697595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:09
Código de Controle do Documento: dc361de1-c96e-4361-b59d-d1c28dbcf3db

5. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se prestam exclusivamente a
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC.
6. A concessão de efeitos infringentes é excepcional e depende da identificação de vício
previsto no
do CPC; a mera pretensão de rediscussão do mérito recursal não
art. 1.022
legitima os embargos de declaração.
7. No caso, o embargante não demonstrou a existência de qualquer vício na decisão
embargada, limitando-se a requerer a análise do mérito do agravo regimental que sequer
foi conhecido por ausência de novos argumentos.
8. Inexistentes omissão ou contradição a serem sanadas, impõe-se a rejeição dos
embargos e a manutenção do decisório que não conheceu do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados, mantido o teor da
decisão que não conheceu do agravo regimental.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente se prestam a sanar
2.
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme
do CPC.
art. 1.022
Efeitos infringentes em embargos de declaração são admissíveis apenas quando
necessários à correção de vício do
do CPC, não se prestando à rediscussão do
art. 1.022
3.
mérito recursal.
A ausência de novos argumentos que justifiquem o conhecimento do
agravo regimental não configura omissão ou contradição na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
CPC,
art. 1.022;
art. 1.023
Jurisprudência relevante citada:
Não há.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por EDEN SIROLI RIBEIRO
contra a decisão que não conheceu do agravo regimental por não ter apresentado novos
argumentos (fls. 230-235).
Documento eletrônico VDA56697595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:09
Código de Controle do Documento: dc361de1-c96e-4361-b59d-d1c28dbcf3db

A defesa requer, em síntese, a análise do mérito da demanda, alegando a
possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração
(fls. 239-249).
É o relatório.
VOTO
Recebo os embargos declaração opostos, uma vez tempestivos (art. 1.023 do
CPC). No mérito, nego-lhes provimento.
Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre fixar algumas
premissas para melhor compreensão dos embargos aclaratórios.
Conforme amplamente sedimentado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o
objetivo singular dos embargos de declaração é a integração da decisão/sentença
embargada, de modo a sanear vícios, contradições ou omissões.
Em resumo, o
do CPC, apresenta quatro terminologias como
art. 1.022,
fundamentos para a oposição dos embargos, sendo elas: obscuridade, contradição,
omissão
erro material.
e/ou
Com escopo de precisar o significado exato de cada uma destas expressões
adotadas pelo Código de Processo Civil, valho-me da obra do professor Marcus Vinicius
Gonçalves (GONÇALVES, Marcus V. Rios. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 3.
13a ed. São Paulo: Saraiva, 2020).
Acerca da obscuridade, referido doutrinador explica que o objetivo das
judiciais é o compreendimento final por seus destinatários. À vista
decisões/sentenças
disso, a linguagem e construção do decisório deve se dar de maneira clara e inteligível, à
medida que expresse de maneira coerente o pensamento do autor (juiz). Sendo que
somente o emprego de expressões ambíguas, de duplo sentido ou equivocadas, que de
certa maneira impeçam o leitor de compreender o teor ou o alcance da decisão, é
que acarretam em uma sentença obscura, passível de embargos de declaração.
Já a contradição, pode ser entendida como falta de coerência da
falta de lógica. Trata-se da decisão que contém afirmações
decisão/sentença,
incompatíveis entre si, isto é, fundamentação incompatível com o dispositivo, ou ainda,
partes inconciliáveis que eventualmente se excluam.
Documento eletrônico VDA56697595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:09
Código de Controle do Documento: dc361de1-c96e-4361-b59d-d1c28dbcf3db

Entende-se por omissão a existência de lacunas. De acordo com a sua obra,
trata-se de algo relevante não apreciado pelo magistrado, isto em relação aos pedidos ou
aos fundamentos apresentados pelas partes. Importante é a ressalva realizada pelo
professor, de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões
suscitadas pelas partes, apenas sobre aquelas relevantes.
Por fim, considera-se erro material erros de cálculos, erros de expressões,
erros de fato, todos comprováveis de plano.
De fato, é possível que os embargos de declaração possuam efeitos
desde que o objetivo seja corrigir contradição, obscuridade,
modificativos/infringentes,
omissão ou erro material. O que não é o caso dos autos, vez que o agravo sequer foi
recebido.
No caso, o embargante não demonstrou a presença de quaisquer dos vícios do
do Código de Processo Civil. O embargante pretende, em verdade, a análise do
art. 1022
mérito recursal, sendo a via adotada inadequada. Logo, não havendo qualquer omissão
ou contradição a ser sanada, entendo que os embargos declaratórios devem ser rejeitados.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho o teor
do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56697595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/05/2026 17:49:09
Código de Controle do Documento: dc361de1-c96e-4361-b59d-d1c28dbcf3db

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0389465-2
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 953.212 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50042517120194036181
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ANAMARIA PRATES BARROSO
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: EDEN SIROLI RIBEIRO JUNQUEIRA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Falsidade ideológica
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: EDEN SIROLI RIBEIRO JUNQUEIRA
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - DF011218
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54224549130:1:0902@
2024/0389465-2 - HC 953212 Petição : 2025/0074348-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56690848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:08:06
Código de Controle do Documento: B731A890-A5BD-4F5A-8AA3-31DEABE476A6